Tribunal: TJSP
Processo: 1051521-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – Pretensão de anulação de processo administrativo que determinou a aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir – Infração cometida durante o período de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Ausência de vício capaz de ensejar a nulidade

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – Pretensão de anulação de processo administrativo que determinou a aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir – Infração cometida durante o período de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir – Respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Ausência de vício capaz de ensejar a nulidade pretendida – Sentença denegatória da segurança confirmada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1051521-41.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
ROBSON DE SOUZA DIAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e DIRETOR DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051521-41.2019.8.26.0053 -Voto no 24.282 - lmgmf
2
VOTO No 24.282
APELAÇÃO CÍVEL No 1051521-41.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PAULO ROBSON DE SOUZA DIAS
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Juiz de 1a Instância: Enio José Hauffe
MANDADO DE SEGURANÇA CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO

Pretensão
de
anulação
de
processo
administrativo que determinou a aplicação da penalidade de
cassação do direito de dirigir Infração cometida durante o
período de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de
dirigir Respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
- Ausência de vício capaz de ensejar a nulidade pretendida
Sentença denegatória da segurança confirmada.
Recurso desprovido.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
liminar, impetrado por Paulo Robson de Souza Dias contra ato praticado pelo
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo

DETRAN/SP, objetivando a anulação de processo administrativo de cassação
do direito de dirigir, uma vez que teve seu direito de defesa cerceado, pois
não recebeu as respectivas notificações, sendo impedido de realizar a defesa
administrativa referente à autuação.
A liminar foi indeferida a fls. 48.
O Ministério Público manifestou-se por não intervir
no feito (fls. 79/82).
A r. sentença de fls. 84/86 denegou a segurança
postulada, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Inconformado, o impetrante interpôs recurso de
apelação a fls. 94/110, pugnando pela reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051521-41.2019.8.26.0053 -Voto no 24.282 - lmgmf
3
O recurso foi respondido a fls. 114/117.
É o relatório.
O recurso não colhe provimento.
Registre-se
que
o
processo
de
cassação
da
habilitação foi instaurado em razão de multa lavrada pela Municipalidade de
São Paulo contra o impetrante, por ter ele sido flagrado transitando em
velocidade superior à permitida para a via pública, isto no dia 16 de dezembro
de 2018, durante o prazo de suspensão.
Em relação a esta questão subjacente essencial,
porquanto, foi ela que deu causa ao processo de cassação, não se encontra na
petição inicial uma única só palavra do impetrante de que não cometeu a
referida infração ou mesmo que a tenha impugnado perante o órgão autuador.
Da mesma forma, não alega qualquer vicio no
procedimento naquela esfera.
Ora, se a autuação que deu causa à cassação
encontra-se hígida, não se vislumbra como se desconstituiria a decisão
administrativa ora pleiteada.
Trata-se de mandado de segurança, que exige que o
direito liquido e certo reclamado esteja desde a impetração cabalmente
demonstrado, o que não ocorreu.
Segundo
os
ensinamentos
de
Hely
Lopes
Meirelles, “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051521-41.2019.8.26.0053 -Voto no 24.282 - lmgmf
4
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua
existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
(...) Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há
instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma dilação para
informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo
impetrante, com subseqüente manifestação do Ministério Público sobre a
pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença
considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e
informações. (...) Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de
segurança é o ato administrativo específico” (Mandado de Segurança, 30a ed.,
2007, São Paulo, Malheiros, p. 38/39 e 41).
Complementam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery que este “é o direito que pode ser comprovado prima facie,
por documentação inequívoca que deve ser juntada com a petição inicial do
MS. A matéria de fato e de direito já deve estar comprovada de início, pois
não se admite dilação probatória no procedimento angusto do MS. A
complexidade da matéria é irrelevante para a aferição da liquidez e certeza do
direito” (Constituição Federal Comentada, 2a ed., 2009, São Paulo, RT, p.
195).
Os
documentos
apresentados
pela
autoridade
impetrada demonstram que os tramites legais foram observados.
Em
suma,
diante
da
regularidade
do
ato
administrativo, não há que se falar, pois, em direito líquido e certo, razão pela
qual a r. sentença denegatória da segurança deve ser mantida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas constitucionais e legais mencionadas nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051521-41.2019.8.26.0053 -Voto no 24.282 - lmgmf
5
recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida integralmente a r. sentença.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator